Tribunal: TCU
Processo: 009.051/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da não devolução dos recursos repassados por meio de convênio que teve por objeto o projeto de mobilização e qualificação nos segmentos de turismo no estado do Paraná. Análise das alegações de defesa e razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em face da não devolução dos recursos repassados pelo Convênio 1241/2009 (Siconv 708657), celebrado entre aquele órgão e a Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba (SEB), que teve por objeto o " projeto de mobilização e qualificação nos segmentos de turismo no Estado do Paraná ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis o Instituto Brasileiro de Org. do Trabalho Intelectual e Tecnológico-IBT, a empresa Jads Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. e o Sr. Luciano Paixão Costa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do Tribunal, em consequência da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em relação ao Sr. Luiz Antônio Tarasiuk, tendo em vista seu falecimento antes de ser chamado em audiência; 9.3. acatar as razões de justificativa apresentadas pela empresa Cenitec - Centro Nacional de Integração de Tecnologia, Educação e Comunicação Ltda., pela empresa Pool Soluções Gráficas e Editoração Ltda. e pela Sra. Gláucia de Fátima Matos; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Francisca Regina Magalhaes Cavalcante; 9.5. excluir do rol de responsáveis a empresa Cenitec - Centro Nacional de Integração de Tecnologia, Educação e Comunicação Ltda., a empresa Pool Soluções Gráficas e Editoração Ltda. e a Sra. Gláucia de Fátima Matos; 9.6 rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela empresa Vocare Consultoria, Treinamento e Marketing Ltda., pela empresa Maralfa Informática Ltda., pela empresa Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. e pelo Sr. Mário Augusto Lopes Moyses; 9.7. rejeitar as alegações de defesa da Sociedade Evangélica Beneficente de, do Sr. Darby Valente, da empresa Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda. e da empresa Alfama Processamento de Dados Ltda.; 9.8 rejeitar parcialmente as alegações de defesa da empresa Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda.; 9.9. acatar parcialmente as alegações de defesa da empresa Júpiter Produtora de Filmes S/S Ltda.; 9.10. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, as contas da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, do Sr. Darby Valente, da empresa Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda., da empresa Alfama Processamento de Dados Ltda., da empresa Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda. e do Instituto Brasileiro de Org. do Trabalho Intelectual e Tecnológico-IBT, condenando o espólio do Sr. Darby Valente e os demais responsáveis citados neste item, solidariamente, conforme o caso, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Débitos relacionados aos responsáveis Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba e ao espólio do Sr. Darby Valente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/5/2011 250.005,01 Valor atualizado do débito (sem juros) em 15/10/2020: R$ 408.658,19 Débitos relacionados aos responsáveis Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, ao espólio do Sr. Darby Valente e Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/8/2010 127.000,01 6/10/2010 190.500,01 Valor atualizado do débito (sem juros) em 15/10/2020: R$ 548.761,00 Débitos relacionados aos responsáveis Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, ao espólio do Sr. Darby Valente e Alfama Processamento de Dados Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/7/2010 272.999,00 6/1/2011 818.997,00 Valor atualizado do débito (sem juros) em 15/10/2020: R$ 1.855.256,09 Débitos relacionados aos responsáveis Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, ao espólio do Sr. Darby Valente e Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 27/4/2010 130.000,00 2/7/2010 130.000,00 Valor atualizado do débito (sem juros) em 15/10/2020: R$ 452.989,68 Débitos relacionados aos responsáveis Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, ao espólio do Sr. Darby Valente e Instituto Brasileiro de Org. do Trabalho Intelectual e Tecnológico-IBT: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/8/2010 111.681,50 26/10/2010 100.000,00 6/1/2011 78.500,00 Valor atualizado do débito (sem juros) em 15/10/2020: R$ 498.561,63 9.11. julgar regulares com ressalvas, em conformidade com o art. 208 do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas da empresa Júpiter Produtora de Filmes S/S Ltda., dando-lhe quitação; 9.12. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, as contas das empresas Jads Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda., Vocare Consultoria, Treinamento e Marketing Ltda., Maralfa Informática Ltda., Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. e dos Srs. Luciano Paixão Costa, Francisca Regina Magalhaes Cavalcante e Mário Augusto Lopes Moyses; 9.13. aplicar, individualmente, à Sra. Francisca Regina Magalhaes Cavalcante e aos Srs. Mário Augusto Lopes Moyses e Luciano Paixão Costa a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais); 9.14. aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.4433/1992, na seguinte forma: à Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, o valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais); à empresa Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda., o valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais); à empresa Alfama Processamento de Dados Ltda., o valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais); à empresa Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda., o valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); e ao Instituto Brasileiro de Org. do Trabalho Intelectual e Tecnológico-IBT, o valor de R$ 250.000.,00 (duzentos e cinquenta mil reais); 9.15. considerar graves as irregularidades cometidas e declarar a inidoneidade para licitar com a administração pública federal, conforme disposto no art. 46 da Lei 8.443/1992, pelo prazo a seguir indicado, das seguintes empresas: 9.15.1. pelo prazo de 5 (cinco) anos, Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, Konsultimpex Assessoria e Representações Ltda., Alfama Processamento de Dados Ltda., Race Consult Consultoria Técnica e Representações Ltda. e Instituto Brasileiro de Org. do Trabalho Intelectual e Tecnológico-IBT; 9.15.2. pelo prazo de 2 (dois) anos, Vocare Consultoria, Treinamento e Marketing Ltda., Maralfa Informática Ltda., Barbalho Reis Comunicação e Consultoria Ltda. e Jads Assessoria e Consultoria em Gestão Empresarial Ltda.; 9.16. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.17. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.18. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam: 9.18.1 à Procuradoria-Geral da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.18.2. aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, para ciência.